Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-14.2019.8.11.0086
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000560-14.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCIELI VITALI - CPF: 022.701.311-50 (RECORRENTE), JULIANE BUSSOLARO - CPF: 728.829.801-91 (ADVOGADO), MARCIO JOSE COSSETIN - CPF: 828.888.171-87 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, documento e gravação para análise do Juízo. A apresentação de documento e gravação em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual

3.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a parte autora alega que contratou plano de serviços da empresa requerida em 09/2017 por R$ 84,60, mas que os valores foram elevados a cada mês, não correspondendo ao contratado. Informou que realizou o pedido de cancelamento do plano em 09/2018, quando lhe foi oferecido novo plano no valor de R$ 72,83, que aceitou. Todavia, no mês de 12/2018, mesmo tendo quitado o valor de R$ 72,83, a requerida efetuou mais uma cobrança no valor de R$ 62,40, que não reconhece. Requereu o cancelamento dos serviços, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

4.
Ao id. 79406469 apresenta extrato de negativação da fatura no valor de R$ 62,40, inscrita em 22/12/2018.

5.
A reclamada afirma que os valores cobrados são devidos e se referem ao plano contratado pela autora, somados à locação do aparelho e a assistência Premium contratada. Sustenta que em relação à taxa de manutenção, é devida a cobrança por atraso de pagamento, sempre que a fatura é adimplida com atraso superior a 15 (quinze) dias, a qual gera desconexão de sinal, sendo cobrado taxa de reconexão, multa e juros por atraso. Acosta telas sistêmicas com o modelo do contrato entabulado.

6.
Sustentando a consumidora que as faturas objurgadas se encontram em desacordo com o contratado, cabia à prestadora do serviço comprovar a regularidade das mesmas, nos termos do art. 14, § 3.o C/C art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, mister do qual não se desincumbiu.

7.
Era imprescindível, no caso, que a empresa Recorrida tivesse providenciado a juntada de documentos referente ao contrato celebrado entre as partes ou a gravação do áudio mantido via
call center
, eis que era seu o ônus de comprovar o plano e os serviços efetivamente contratados/utilizados, bem como, os valores mensais pactuados, o que não o fez.

8.
Ainda que seja legítima a cobrança a título de aluguel de equipamento, por óbvio que o consumidor deve receber informação adequada e precisa a respeito de tal cobrança no ato da contratação, sendo que tal circunstância não restou adequadamente comprovada no processo.

9.
Por tal razão, impõe-se o reconhecimento da cobrança indevida, conforme entendimento do juízo de piso e a restituição, em dobro, do montante adimplido indevidamente.

10.

Ademais, não restando comprovada a origem da obrigação que ensejou na inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, que totalizam o valor de R$ 62,40, configurada a falha na prestação de serviço e demonstrado o dever de indenizar.

11.
O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não merece reforma.

12.
A sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, condenando a Reclamada
ao pagamento da restituição à Requerente, no valor de
R
$ 594,02 (quinhentos e noventa e quatro reais e dois centavos), já calculado em dobro e

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como declarou a inexigibilidade do débito sub judice,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.
Recurso conhecido e improvido.

14.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022